Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-49.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-49.2024.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ELINETE CALHEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LARISSA NOGUEIRA GOIABEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS A APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. LIMITAÇÃO DA CONTAGEM À DATA DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELO RGPS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, de quinze meses de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos até a data da aposentadoria da servidora pelo Regime Geral de Previdência Social, no valor de R$ 157.764,90, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a vacância e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, além de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para fins de aposentadoria, na ausência de norma expressa de conversão no âmbito municipal; (ii) estabelecer se a pretensão de reforma da sentença formulada pela parte autora em sede de contrarrazões, sem interposição de recurso próprio ou adesivo, pode ser conhecida; e (iii) estabelecer se tal condenação viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e os limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à indenização por licença-prêmio não gozada nem computada em dobro para aposentadoria, independentemente de previsão legal municipal expressa para a conversão em pecúnia, por configurar direito adquirido do servidor e evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, assentou que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. O pedido de reforma parcial da sentença formulado pela apelada em sede de contrarrazões, visando à inclusão do período trabalhado após a aposentadoria pelo RGPS, não pode ser conhecido, diante da ausência de interposição de recurso de apelação próprio ou de recurso adesivo, sob pena de violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus e preclusão consumativa.

6. A fixação da data da exoneração/vacância como termo inicial da correção monetária e da citação para os juros de mora segue o entendimento pacífico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

7. O argumento de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao orçamento municipal não se sustenta, pois o cumprimento de obrigação legal e o pagamento de indenização decorrente de direito adquirido do servidor, reconhecidos judicialmente, não podem ser afastados sob alegação de impacto orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000332-49.2024.8.05.0105
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE
IPIAÚ
, e, como apelado,
ELINETE CALHEIRA DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)